Tribunal: TJES
Processo: 5018789-22.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-01-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018789-22.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: PACIFICO CONSTRUCOES LTDA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível (ID. 5594709) interposto por
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra sentença (ID. 5594707), proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória/ES que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal proposta por
PACIFICO CONSTRUCOES LTDA
, julgou antecipadamente o mérito da ação e acolheu o pedido formulado para determinar que fosse alterado o valor do IPTU referente ao exercício de 2016, Termo de Inscrição nº 36167/2017, devendo ser utilizado o valor anterior à revisão administrativa realizada no processo nº 2259631/2021.

Em suas razões, sustenta o apelante, preliminarmente, sobre haver cerceamento de defesa, uma vez que houve expresso pedido de produção de provas por parte do município apelante, contudo foi prolatada sentença, sendo realizado o julgamento antecipado do mérito
.

No mérito recursal, afirma que
(i)
ocorreu erro de fato ou erro de direito, visto que foi considerado que no imóvel havia uma construção, sendo que não havia área edificada (erro de fato), e;
(ii)
a municipalidade não possuía conhecimento do fato em questão, o que afirma ser incontroverso, visto que o Município somente efetuou a revisão do lançamento (erro de direito) após ser provocado pela Empresa apelada.

Neste sentido, requer a reforma da r. sentença para que sejam julgados improcedentes os Embargos à Execução, com a inversão do nos ônus de sucumbência.

Contrarrazões apresentadas no ID. nº 5594712 pugnando pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Consoante ao relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível (ID. 5594709) interposto por
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra sentença (ID. 5594707), proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória/ES que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal proposta por
PACIFICO CONSTRUCOES LTDA
, julgou antecipadamente o mérito da ação e acolheu o pedido formulado para determinar que fosse alterado o valor do IPTU referente ao exercício de 2016, Termo de Inscrição nº 36167/2017, devendo ser utilizado o valor anterior à revisão administrativa realizada no processo nº 2259631/2021.

Em suas razões, sustenta o apelante, preliminarmente, sobre haver cerceamento de defesa, uma vez que houve expresso pedido de produção de provas por parte do município apelante, contudo foi prolatada sentença, sendo realizado o julgamento antecipado do mérito
.

No mérito recursal, afirma que
(i)
ocorreu erro de fato ou erro de direito, visto que foi considerado que no imóvel havia uma construção, sendo que não havia área edificada (erro de fato), e;
(ii)
a municipalidade não possuía conhecimento do fato em questão, o que afirma ser incontroverso, visto que o Município somente efetuou a revisão do lançamento (erro de direito) após ser provocado pela Empresa apelada.

Neste sentido, requer a reforma da r. sentença para que sejam julgados improcedentes os Embargos à Execução, com a inversão do nos ônus de sucumbência.

Contrarrazões apresentadas no ID. nº 5594712 pugnando pelo desprovimento do recurso interposto.

São estes os contornos fáticos que envolvem a questão. Decido.

Pois bem. Após uma profícua análise do presente caderno processual, tenho que razão assiste ao Município apelante quanto ao cerceamento de defesa.

O cerceamento de defesa e o julgamento antecipado da lide estão interligados no contexto jurídico. O cerceamento de defesa ocorre quando há uma limitação indevida à parte para apresentar sua argumentação ou provas durante o processo. No caso, essa restrição tem como exemplo quando o juiz decide o caso antes da completa produção de provas ou análise de todos os pedidos realizados pelas partes.

Na hipótese em tela, a parte apelante requereu explicitamente a produção de provas, contudo tal pedido foi não devidamente analisado ou considerado pelo juiz
a quo
. Deste modo, há caracterização de cerceamento de defesa, resultando em um cenário em que compromete o direito ao contraditório e ao devido processo legal.

Neste sentido é a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça em casos análogos, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA PRODUÇÃO DE PROVAS – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - CERCEAMENTO DE DEFESA – CARACTERIZAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Não se olvida que, na forma preconizada pelo artigo 370 do CPC, compete ao juiz, na qualidade de destinatário das provas, de ofício ou a requerimento das partes, determinar os meios probatórios necessários ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências desnecessárias ao deslinde do feito, sem que isso configure cerceamento de defesa. 2. Todavia, no caso dos autos, o apelante sequer teve a oportunidade de produzir provas, já que, a juíza singular, logo após a apresentação da impugnação aos embargos à execução, proferiu a r. sentença de improcedência, com base no julgamento antecipado da lide
. 3. Como se sabe, o posicionamento sedimentado do Colendo Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais Pátrios é no sentido de que configura cerceamento de defesa a decisão que conclui pela improcedência do pedido por falta de prova e julga antecipadamente a lide. 4. Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - AC: 5023480-16.2021.8.08.0024, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/10/2022) (grifo meu).

APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSO CIVIL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS - PRELIMINAR ACOLHIDA.
Constitui cerceamento de defesa a não abertura de prazo para que as partes especifiquem, justificadamente, as provas que pretendam produzir. O silêncio das partes após o despacho que determina a produção de provas faz precluir o direito de apresentá-las, mas a ausência de oportunização às partes da indicação das provas que pretende produzir, enseja o cerceamento da defesa. O juízo, como destinatário da prova, não está obrigado a deferir a produção de provas que entenda desnecessária para a formação de seu convencimento motivado. Contudo, constitui cerceamento de defesa a não abertura de prazo para que as partes especifiquem, justificadamente, as provas que pretendam produzir.
À unanimidade, DAR PROVIMENTO ao recurso para anular a sentença por cerceamento de defesa e determinar o retorno dos autos à primeira instância, a fim de que seja oportunizada a especificação das provas, nos termos do voto do relator. (TJ-ES - AC: 5002519-54.2021.8.08.0024, Relator: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/04/2023) (grifo meu).

Deveras, conforme destacou o Min. NAPOLEÃO NUNES MAIS FILHO, designado para redigir o acórdão do julgamento deo Resp 1.384.971/SP (STJ; PRIMEIRA TURMA, DJe 31/10/2014), sabe-se que
“o direito à prova é uma garantia processual relevantíssima, integrante do conceito de justo processo, e que não deve ser desconsiderada ou preterida; assim, as pretensões probatórias em regra, devem ser analisadas com largueza pelo Juiz, de modo a conferir ao pronunciamento judicial a maior dose de certeza possível e desejável”.

Outrossim, apesar de ser impossível prever com certeza o efeito que a obtenção de outras evidências teria no resultado final do caso, é claro que essa ação ofereceria ao apelante/réu uma melhor oportunidade para o seu contraditório e ampla defesa.

Portanto, considerando que não houve análise do expresso pedido de produção de provas, assim como para garantir a atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, impõe-se que seja oportunizada a produção de provas, sob pena de cerceamento do direito à parte apelante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para acolher a preliminar de cerceamento de defesa suscitada, e anular a sentença recorrida, com determinação do retorno dos autos à origem, para seu regular processamento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1.
O cerceamento de defesa e o julgamento antecipado da lide estão interligados no contexto jurídico. O cerceamento de defesa ocorre quando há uma limitação indevida à parte para apresentar sua argumentação ou provas durante o processo. No caso, essa restrição tem como exemplo quando o juiz decide o caso antes da completa produção de provas ou análise de todos os pedidos realizados pelas partes.

2.
Na hipótese em tela, a parte apelante requereu explicitamente a produção de provas, contudo tal pedido foi não devidamente analisado ou considerado pelo juiz
a quo
. Deste modo, há caracterização de cerceamento de defesa, resultando em um cenário em que compromete o direito ao contraditório e ao devido processo legal.

3.
Considerando que não houve análise do expresso pedido de produção de provas, assim como para garantir a atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, impõe-se que seja oportunizada a produção de provas, sob pena de cerceamento do direito à parte apelante.

4.
Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e DAR-LHE PROVIMENTO.